Tribunal: TJSP
Processo: 1013521-44.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - gratuidade de justiça - concessão a que faz jus o requerido - purgação da mora não promovida - necessidade de desembolso integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar - exegese do artigo 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei n. 911/69, na redação da Lei n. 10.931/04 - capitalização de

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - gratuidade de justiça - concessão a que faz jus o requerido - purgação da mora não promovida - necessidade de desembolso integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar - exegese do artigo 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei n. 911/69, na redação da Lei n. 10.931/04 - capitalização de juros - possibilidade em pactos celebrados ao depois da edição da Medida Provisória n. 2.170-36/01, desde que expressamente avençada - Lei de Usura - instituições financeiras não se submetem aos seus limites - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013521-44.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante THIAGO B
ALVES
TRANSPORTES
ME,
é
apelado
OMNI
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320 -Voto no 9817 JMV
2
Voto n. 9817 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1013521-44.2019.8.26.0320
Origem: 5a Vara Cível de Limeira
Apelante: Thiago B Alves Transportes ME
Apelada: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de Direito: Ricardo Truite Alves
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária
em garantia - gratuidade de justiça - concessão a que faz jus o
requerido - purgação da mora não promovida - necessidade de
desembolso integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias
contado da execução da liminar - exegese do artigo 3°, §§ 1° e 2°,
do Decreto-lei n. 911/69, na redação da Lei n. 10.931/04 -
capitalização de juros - possibilidade em pactos celebrados ao
depois da edição da Medida Provisória n. 2.170-36/01, desde que
expressamente avençada - Lei de Usura - instituições financeiras
não se submetem aos seus limites - sentença preservada - recurso
improvido.

Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Thiago
B
Alves
Transportes ME em recurso de apelação extraído destes autos de ação de
busca e apreensão que lhe move OMNI S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
114/117
que assentou a procedência da inaugural; pede, de largada,
concessão de gratuidade; sustenta, no mérito, abusiva a cobrança de juros
remuneratórios em percentual diverso do avençado.
Recurso tempestivo e sem preparo, registradas
pretensão de gratuidade e ausência de contrarrazões (fl. 166).
É, em síntese, o necessário.
Impõe-se,
em
se
tratando
de
prejudicial
ao
conhecimento do inconformismo, o exame do pedido de gratuidade; e no
alusivo de se ver autorizado seu deferimento a pessoas jurídicas desde
que alicerçado em prova de precariedade financeira
enunciado sumular
no 481 do c. STJ, ao lado do artigo 98, “caput”, do CPC/15; demonstrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320 -Voto no 9817 JMV
3
isso em relevo, a situação econômica da empresa-requerida (fls. 156/163),
ao que se agrega o exame da natureza da demanda, e providência outra
não calha senão a de conceder-se à recorrente o benefício perseguido,
mas apenas em relação aos atos posteriores à data em que apresentada a
pretensão.
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a deflagrara
a autora com arrimo em asseverado descumprimento de obrigações
assumidas pela acionada em cédula de crédito bancário marcada por
constituição de alienação fiduciária em garantia (fls. 07/08).
Cumprida a liminar (fl. 67), ofertadas contestação (fls.
69/74) e réplica (fls. 105/109), e a edição da respeitável sentença
guerreada nos seguintes termos: “[...] Primeiramente,
anoto que válida a
notificação
realizada
extrajudicialmente
(fls. 05/06), pois enviada no
endereço
constante
do contrato firmado entre as partes (fls. 07/08), e
sendo de responsabilidade
do réu a atualização
de seu cadastro junto ao
banco autor. Ademais,
conforme
o artigo do 2o, § 2o, do Decreto-Lei
no
911/69, não se exige que a assinatura
no aviso da carta registrada
seja do
próprio destinatário.
[...] No que concerne
aos pedidos e argumentos

aventados
pela parte ré com vistas a discutir cláusulas
contratuais
e
encargos,
pontuo que tais não comportam
apreciação
por meio de ação de
busca e apreensão,
devendo as teses invocadas
serem pleiteadas
em ação
própria. [...] Ainda que assim não fosse, observo que na ação de busca e
apreensão,
não há lugar para a discussão
sobre a abusividade
das
cláusulas
contratuais
e encargos
do contrato sem que tenha havido o
pagamento
dos valores incontroversos,
como no caso em tela. É que nesta
demanda
o autor não está cobrando
débito, não havendo qualquer
interesse
em se verificar a exatidão e licitude dos cálculos que instruíram

a petição inicial. [...] Posto isso, com fundamento
no artigo 487, I, do
Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE
a ação ajuizada por OMNI
S/A - CREDITO,
FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
em face de THIAGO B

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320 -Voto no 9817 JMV
4
ALVES TRANSPORTES
ME, declarando
rescindido
o contrato e consolido

nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos
do bem,
cuja apreensão
liminar torno definitiva,
autorizada
a venda do bem na
forma do artigo 2o do Decreto-Lei
911/69, cabendo às repartições

competentes,
quando for o caso, expedir novo certificado
de registro de
propriedade
em nome da parte autora ou de terceiro por ela indicado,
livre
de ônus da propriedade
fiduciária.
Diante da sucumbência,
condeno a
parte ré ao pagamento
de custas, despesas
processuais
e honorários

advocatícios
que fixo em 10% do valor atribuído à causa. ” (fls. 114/117)
A irresignação, “data venia”, não comporta abrigo;
comprovada emergiu a regular constituição em mora do requerido via
notificação extrajudicial1 (fls. 05/06), consoante enunciado sumular no 29
do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil - “A comprovação
da mora, a
que alude o parágrafo
2° do artigo 2° do Decreto-Lei
n. 911/69, pode ser
feita pela notificação
extrajudicial,
demonstrada
pela entrega da carta no
endereço
do devedor, ainda que não obtida assinatura
de seu próprio
punho .”
E é de se registrar que a acionada, regularmente
citada e intimada da presente, não desembolsara volume qualquer voltado
ao pagamento da 'integralidade
da dívida pendente' , consoante parágrafo
2°, do artigo 3°, do Decreto-lei n. 911/69, com a redação da Lei n.
10.931/04, de modo que acertada a consolidação da posse do bem em
mãos do credor fiduciário, na forma do apontado regramento; calha
registrar, ainda, no atinente, postura do c. Superior Tribunal de Justiça
vazada em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia:
“[...] Nos contratos
firmados na vigência da Lei n.o 10.931/2004,
compete
ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução
da liminar na ação de
busca e apreensão,
pagar a integralidade
da dívida entendida
esta como
1 Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o. [...] “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320 -Voto no 9817 JMV
5
os valores apresentados
e comprovados
pelo credor na inicial -, sob pena
de consolidação
da propriedade
do bem móvel objeto de alienação

fiduciária” - REsp n. 1.418.593-MS; 2a Seção; Ministro Luis Felipe Salomão;
D.j.:14/05/2014.
Não se extrai do instrumento contratual, noutro
enfoque, maltrato aos princípios da transparência e informação
disciplinados no Código de Defesa do Consumidor; nele se acham
devidamente especificadas as taxas de juros mensal (4,65%) e anual
(72,47%, fl. 07), cumprindo não deslembrar o teor da Súmula n. 541 do c.
Superior Tribunal de Justiça2; informados restaram, da mesma sorte, nos
termos da cláusula '7' (fl. 08), os encargos incidentes para a hipótese de
mora do devedor juros remuneratórios, moratórios e multa, cumulados.
E é autorizada a cobrança de juros remuneratórios
capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, em pactos celebrados
após a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, de
30.03.2000, com suas reedições; acresça-se que, “a despeito de o tema
sobre a constitucionalidade
da MP no 1963-17/00,
reeditada
sob no
2.170-36/01,
ser objeto de ADIn no 2316/DF, no STF, em razão do princípio
da imperatividade
que assegura
a auto-executoriedade
das normas
jurídicas,
vige a presunção
da constitucionalidade
da referida norma, até
que venha a ser declarada
inconstitucional
pelo C. Supremo Tribunal
Federal,
o
que
não
ocorreu
até
agora .”
(Apelação
n.
0007380-58.2011.8.26.0400; 13a Câmara de Direito Privado; Relator:
Francisco Giaquinto; D.j.: 30/01/2013.
É sabido, ainda, que as instituições financeiras
contam liberdade para estipular taxas de juros, não se sujeitando à
limitação da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), conforme enunciados
2 STJ, Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Segunda Seção, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320 -Voto no 9817 JMV
6
das Súmulas nos. 596, 648 e vinculante n. 7, todas do e. Supremo Tribunal
Federal.
É tudo.
Nega-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do
artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para
15%(quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada, contudo, a
benesse da gratuidade concedida.
TÉRCIO PIRES
RELATOR